Tribunal: TJSP
Processo: 2124240-32.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. Pretensão à desconstituição da decisão transitada em julgado que condenou os requerentes ao pagamento de indenização, e realização de novo julgamento, com fundamento no artigo 966, incisos V a VIII, do CPC. Violação manifesta de norma jurídica constatada relativa ao disposto nos artigos 344, 345, IV, 348 e 355, I, todos do CPC. Provas dos autos da ação

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. Pretensão à desconstituição da decisão transitada em julgado que condenou os requerentes ao pagamento de indenização, e realização de novo julgamento, com fundamento no artigo 966, incisos V a VIII, do CPC. Violação manifesta de norma jurídica constatada relativa ao disposto nos artigos 344, 345, IV, 348 e 355, I, todos do CPC. Provas dos autos da ação indenizatória contrárias às alegações autorais. Imprescindibilidade de produção de prova técnica. Revelia que importa presunção de veracidade apenas em relação às alegações de fato. Juízo rescindendo de parcial procedência, que impõe a rescisão da sentença prolatada na ação indenizatória. Juízo rescisório de procedência parcial do pedido. Autores da ação rescisória que alegam que os danos causados na edícula dos réus não tiveram origem em sua construção. Laudo pericial produzido na origem, nos termos do art. 972, do CPC, que comprovou, todavia, que a construção dos ora autores agravou os danos na edícula dos aqui réus. Responsabilidade, ainda que parcial, inafastável. Indenização devida pela metade (artigos 944, caput, e 945, ambos do Código Civil), a ser apurada em sede de liquidação. Danos morais constatados apenas em relação aos réus, autores da ação indenizatória. Litigância de má-fé não evidenciada.
PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.